Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-64.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005263-64.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o titular da unidade consumidora é responsável pelo pagamento das faturas enquanto não houver solicitação de encerramento ou transferência de titularidade, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Não há prova nos autos de qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, que agiu dentro do exercício regular de direito, tampouco há elementos que afastem a legitimidade do débito ou justifiquem o pleito indenizatório formulado pela recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o recorrente sustenta que foi surpreendido com o apontamento de protesto pela Reclamada.

Afirma que o débito apontado informa origem em duplicata mercantil, com o suposto vencimento ocorrido em 12/04/2021 e que não tem mais qualquer relação com a unidade consumidora do endereço indicado.

Relata que já chegou a ser proprietário da empresa CERAMICA CANAA, mas já não é parte dela desde 2018 e que vendeu, inclusive, também o lote onde estava a cerâmica, para terceira pessoa, pelo menos desde 2017.

Requer, portanto, a declaração de inexistência da dívida e o pagamento de indenização por dano moral.

De outro lado, a concessionária de energia argumenta que os débitos questionados são pendencias financeiras referentes a Unidade Consumidora cadastrada em nome do autor, não tendo o autor solicitado o encerramento do contrato.

Primeiramente, verifico que o Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, o qual tenho que não restou demonstrado, uma vez que a parte Requerida limitou-se a requerer a produção de provas de forma genérica em sua contestação, sem especificar quais pretendia produzir e tampouco indicar quaisquer testemunhas, não requerendo a realização de audiência de instrução em audiência de conciliação.

Assim, estando os autos devidamente instruídos com os documentos necessários à formação do convencimento do Juízo, e não havendo demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Com efeito, conforme admitido pelo Reclamante e também tendo a parte Recorrida apresentado nos autos documento que comprova o cadastramento da Unidade Consumidora em nome do Recorrente, não há demonstração de que o autor solicitou o encerramento do contrato, o que legitima a cobrança e negativação debatida nos autos.

A parte autora deixou de apresentar prova de que tenha solicitado o encerramento do contrato anteriormente.

Ademais, verifico que os débitos não estão prescritos, mesmo porque, um protesto em cartório não "caduca" após 5 anos, ao contrário do que se confunde com a negativação em órgãos como Serasa e SPC.

O protesto permanece ativo no cartório até que a dívida seja quitada e o cancelamento seja solicitado pelo consumidor. Apenas após o pagamento e o cancelamento, o protesto é retirado dos registros públicos.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025